Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-10.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000079-10.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS APELADO: LETICIA MARTINS FREITAS ROCHA Advogado(s):ERINALDO ROCHA DA LUZ ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, na qual a autora alega ter sido vítima de fraude ao tentar realizar portabilidade de crédito, resultando na imposição de três novos empréstimos consignados não solicitados. A sentença julgou procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade das contratações digitais frente à alegação de fraude; (ii) analisar a condenação em danos morais e repetição em dobro; (iii) decidir sobre os pedidos de restituição e compensação dos valores depositados na conta da autora. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos confirma a falha na prestação do serviço e a fraude (Súmula 479/STJ). A biometria facial, isoladamente, não valida contrato viciado por dolo na oferta. 4. O desconto indevido em verba alimentar enseja dano moral in re ipsa e repetição em dobro ante a ausência de engano justificável. 5. O pedido de condenação da autora à restituição de valores é rejeitado por ausência de reconvenção (art. 343 do CPC), via adequada para deduzir pretensão condenatória contra o autor no mesmo processo. 6. Acolhe-se, contudo, o pedido de compensação, arguível como matéria de defesa (art. 368 do CC), para abater do valor da condenação os montantes comprovadamente depositados pelo banco na conta da autora, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para autorizar a compensação de valores. Tese de julgamento: "1. A ausência de reconvenção impede a condenação da parte autora à restituição de valores no bojo de ação declaratória. 2. É devida a compensação dos valores creditados pela instituição financeira com a condenação imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, matéria passível de arguição em defesa." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 368 e 884; CPC, art. 343. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000079-10.2023.8.05.0198, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelado LETICIA MARTINS FREITAS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora